Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710074-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: C VET PETSHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA D E C I S Ã O Em face da notícia de acordo trazia da pela parte apelante (ID Num. 30283278), vistas à parte apelada CVET PETSHOP, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que confirme a composição informada. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2021 15:06:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora